Tribunal: TJBA
Processo: 8024031-64.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024031-64.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE WILTON DIAS SOARES Advogado(s): CATIANE OLIVEIRA DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS E COM REGISTRO NA ANVISA. TEMA 1234 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS QUANTO À COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE AOS PROCESSOS AJUIZADOS ANTES DA PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. I. CASO EM EXAME 1 - Juízo de retratação em Recurso Extraordinário interposto contra acórdão que concedeu a segurança para determinar o fornecimento do medicamento ORKAMBI ao portador de Fibrose Cística. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão deve ser reformado em face do julgamento do Tema 1234 pelo STF, que fixou critérios sobre a competência para julgamento de demandas que versam sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1234, expressamente modulou os efeitos da tese fixada quanto à competência, estabelecendo que somente se aplicam às ações ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento (19/09/2024). 4 - Impetrado o mandado de segurança em 11/06/2022, data anterior à publicação do julgamento do Tema 1234, não se aplicam os critérios de competência ali fixados. 5 - O acórdão recorrido já considerou a tutela provisória incidental concedida no RE 1.366.243, que vedava a declinação de competência ou inclusão da União no polo passivo até o julgamento definitivo do tema. 6 - Eventual ressarcimento de despesas entre os entes federativos deverá ser realizado administrativamente, conforme estabelecido no precedente obrigatório. IV. DISPOSITIVO 7 - Juízo negativo de retratação, mantendo-se integralmente o acórdão recorrido. Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 23, II, 109, I, 196, 198, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243, Tema 1234, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16/09/2024, DJe 19/09/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8024031-64.2022.8.05.0000, em que figura como Impetrante JOSE WILTON DIAS SOARES e como Impetrado o SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EXERCER JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO, mantendo integralmente o acórdão de ID 55492432, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça